Tribunal: TJES
Processo: 5035109-16.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035109-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IVAN LOPES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS-PRÊMIO. EXERCÍCIO NO CARGO POR 10 ANOS ININTERRUPTOS. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença que condenou o ente público à concessão de férias-prêmio ao autor, servidor público estadual, que pleiteia o benefício sob a alegação de cumprimento dos requisitos previstos em lei.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação do direito do autor à concessão de férias-prêmio após mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada alegação de julgamento ultra petita. Autor fez pedido expresso na inicial de concessão do benefício.

4. O autor, servidor público estadual vinculado à Secretaria de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo – SEJUS desde 1996, ocupando o cargo de Inspetor Penitenciário

5. Deve ser concedido 3 (três) meses de férias-prêmio, na forma prevista no art.111 da LC46/94, uma vez que completou os 10 anos de serviço.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido

Tese de julgamento: sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 42.46; art.111 da LC46/94.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5035109-16.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: IVAN LOPES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS-PRÊMIO. EXERCÍCIO NO CARGO POR 10 ANOS ININTERRUPTOS. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença que condenou o ente público à concessão de férias-prêmio ao autor, servidor público estadual, que pleiteia o benefício sob a alegação de cumprimento dos requisitos previstos em lei.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação do direito do autor à concessão de férias-prêmio após mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada alegação de julgamento ultra petita. Autor fez pedido expresso na inicial de concessão do benefício.

4. O autor, servidor público estadual vinculado à Secretaria de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo – SEJUS desde 1996, ocupando o cargo de Inspetor Penitenciário

5. Deve ser concedido 3 (três) meses de férias-prêmio, na forma prevista no art.111 da LC46/94, uma vez que completou os 10 anos de serviço.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido

Tese de julgamento: sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 42.46; art.111 da LC46/94.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer movida em face do Estado do Espírito Santo, na qual narra o autor ser servidor público efetivo vinculado à SEJUS desde 1996, no cargo de Inspetor Penitenciário. Aduz que ao completar 10 anos requereu férias prêmio pelo sistema eletrônico de comunicações e-docs em 2020, entretanto, não obteve nenhum retorno pelo sistema. Requer que a Administração responda os requerimentos protocolados, bem como que conceda o benefício de férias prêmio.

Foi proferida sentença julgando procedente o pedido autoral para conceder ao autor 3 (três) meses de férias-prêmio, na forma prevista no art.111 da LC46/94 referente ao período de 30/04/1996 a 30/04/2006 no prazo de 30 dias e via de consequência julgo extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O Estado interpôs Recurso Inominado sustentando que a sentença é ultra petita, incorrendo em vício ao conceder diretamente as férias- prêmio sem que o autor tivesse formulado tal pedido. Ainda, que foi desconsiderada a falta em 06/09/2004, e violação ao princípio da legalidade administrativa.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Preliminar: Julgamento Ultra Petita

Inicialmente, o recorrente sustenta que a sentença incorreu em vício
ultra petita
, alegando que o magistrado teria concedido o benefício de férias-prêmio sem pedido expresso da parte autora.

Como cediço, o julgamento
ultra petita
ocorre quando o magistrado excede os limites da lide, concedendo mais do que foi postulado e violando o
princípio da adstrição ou congruência
, consagrado no art. 492 do Código de Processo Civil:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso vertente, verifico que o autor pleiteou expressamente a concessão de férias prêmio, item B da inicial, ao requer que a “Administração seja obrigada à responder fundamentadamente os requerimentos protocolados pelo servidor, bem como conceda o benefício de férias prêmio, vez que o Requerente cumpre os requisitos para gozar do benefício.” Portanto, rejeito a alegação de que o julgamento é ultra petita.

Mérito

A controvérsia reside em verificar se o autor, ocupante do cargo de inspetor penitenciário, faz jus à concessão de férias-prêmio por ter completado 10 (dez) anos de efetivo serviço junto à SEJUS.

A Lei Complementar nº 46/1994, que rege o regime jurídico dos servidores do Estado do Espírito Santo, estabelece em seu art. 108 o direito ao adicional de assiduidade após cada decênio ininterrupto de exercício. Por sua vez, o art. 111 faculta ao servidor a conversão desse direito em gozo:

Art. 108
. Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício prestado a administração direta, autarquias e fundações do Estado do Espírito Santo, o servidor público em atividade terá direito a um adicional de assiduidade, em caráter permanente, correspondente a 2% (dois por cento) do vencimento básico do cargo, respeitando o limite de 15% (quinze por cento) com integração de mesma vantagem concedida anteriormente sob regime jurídico diverso.

§ 1º
A gratificação de assiduidade para o decênio em curso na data de promulgação desta Lei Complementar será calculada proporcionalmente e de forma mista.

§ 2º
Para aplicação do disposto no § 1º será considerado percentual de 5% (cinco por cento) para os anos já trabalhados e de 2% (dois por cento) para os anos a serem trabalhados até a Complementação do decênio.
(Artigo 108 e §§ 1º e 2º nova redação dada pela Lei Complementar nº 141/1999)

Art. 111
- O
servidor público com direito ao adicional de assiduidade poderá optar pelo gozo de 3 (três) meses de férias-prêmio
, na forma prevista no art. 118.(Nova redação dada pela Lei Complementar nº
80
/1996)

Em análise minuciosa do acervo probatório dos autos, verifico que foram anexadas na exordial: a) Certificado de Bronze emitido pelo Governo do Estado em nome do autor diante do reconhecimento à sua dedicação por 10 anos de serviço público, completados em 2006 (ID 16223104); b) requerimento de féria prêmio (ID 16223100); c) pedido de resposta a respeito do requerimento das férias prêmio (ID 16223102); d) ato de nomeação publicado em 30/04/1996 (ID 16223103).

Embora o recorrente alegue a existência de uma falta injustificada em 06/09/2004 — o que, em tese, interromperia a contagem do decênio —,
não trouxe aos autos qualquer prova documental
que ratificasse tal afirmação. O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor pertencia ao réu (art. 373, II, CPC), que dele não se desincumbiu

Desta feita, coaduno com a sentença do juízo a quo, devendo ser concedido 3 (três) meses de férias-prêmio, na forma prevista no art.111 da LC46/94, uma vez que completou os 10 anos de serviço.

Verifico que a sentença foi devidamente fundamente, de forma clara e objetiva, não merecendo reforma em seu mérito. Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida pelos seus exatos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)